Tribunal: TJSP
Processo: 1528913-73.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Recepção e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo: Absolvição por falta de provas e atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Reconhecimento da consunção entre os crimes. Recurso ministerial: Fixação do regime prisional intermediário e cancelamento da substituição da pena. Recursos desprovidos.

I. Caso em Exame
1.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Recepção e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo: Absolvição por falta de provas e atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Reconhecimento da consunção entre os crimes. Recurso ministerial: Fixação do regime prisional intermediário e cancelamento da substituição da pena. Recursos desprovidos.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por violação aos arts. 180, caput, e 311, caput, do art. 69, todos do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

II. Questão em Discussão
2. Três são as questões postas em debate:
I) suficiência probatória para condenação;
II) possibilidade de reconhecimento da consunção entre os crimes;
III) adequação da pena imposta.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório é robusto, composto pelas firmes e coesas declarações dos agentes da lei, prova pericial e confissão judicial tanto sobre a ciência da origem ilícita do veículo, como da adulteração de suas placas.
4. Os delitos dos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal consumam-se em momentos distintos, mediante desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não sendo cabível o reconhecimento da consunção entre ele e a ocorrência de crime único.
5. A reprimenda e o regime foram adequadamente estabelecidos, seguindo as diretrizes legais, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, não comportando alteração.
6. Preenchidos os requisitos legais, adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo
7. Recursos desprovidos.